Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL.DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 455. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO SIMPLES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória ao ressarcimento de valor de mensalidade de plano de saúde. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Plano de saúde. Resilição de contrato. Desnecessidade de aviso prévio. Cobrança indevida. Repetição. A Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rompimento de contrato de plano de saúde. Assim, é lícita a imediata resilição do contrato mediante solicitação do consumidor, o que torna abusiva qualquer exigência em sentido contrário, bem como a cobrança de nova mensalidade por parte da ré. Declaração de inexistência de débitos e repetição do valor indevidamente cobrado são medidas que se impõe. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J